Tribunal: TJMT
Processo: 1071467-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071467-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS PAULO FURUTA REVELLES - CPF: 051.020.071-06 (RECORRENTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1071467-02.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCUS PAULO FURUTA REVELLES.

Recorrida: CLARO S.A.

Data do Julgamento:
02 A 05/06/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR PONTO EXTRA EM TV POR ASSINATURA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor visando à reforma de sentença que reconheceu a cobrança indevida por ponto adicional de TV por assinatura e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida pelo serviço de ponto adicional, apesar da restituição em dobro, justifica a condenação da empresa prestadora de serviços por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução ANATEL no 528/2009 proíbe a cobrança adicional pela programação do ponto principal em pontos extras no mesmo endereço, permitindo apenas a cobrança por instalação e manutenção, desde que discriminadas na fatura.

4.

Havendo cobrança indevida, a restituição em dobro é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

5.

Não houve demonstração de efetivo abalo moral ou violação a direito da personalidade, sendo a situação enquadrada como mero aborrecimento cotidiano decorrente de relação contratual.

6.

A ausência de reclamação administrativa prévia (Procon, consumidor.gov) e a natureza limitada dos protocolos apresentados indicam a inexistência de maior repercussão do fato.

7.

Conforme jurisprudência citada, para a configuração de dano moral é imprescindível a prova da lesão aos direitos da personalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida por ponto adicional de TV por assinatura, ainda que vedada pela Resolução ANATEL no 528/2009, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.

2.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do CDC, é suficiente para reparar o prejuízo material do consumidor, quando ausente prova de violação a direito da personalidade.

3.

A mera cobrança indevida configura aborrecimento inerente às relações contratuais e não enseja dano moral indenizável sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, II e 98, §3o; Lei 9.099/95, art. 55; Resolução ANATEL no 528/2009, arts. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AC no 08244128620178152001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
determinar a restituição em dobro dos valores pagos a título de aluguel de equipamento, a serem corrigidos pelo INPC.IBGE e acrescidos de juros da data do desembolso
.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual,
o recorrente relata que
possui há alguns anos um contrato com a operadora de telefonia, mediante o código n.o 719/009673940, com a contratação dos planos de CLARO TV + e CLARO NET VIRTUA. Ocorre que, embora tenha contratado o serviço há alguns anos, somente agora tomou conhecimento de que a recorrida vem cobrando, indevidamente, em suas faturas a cobrança mensal de pontos adicionais, denominado “aluguel de equipamento habilitado”, o que lhe vem causando prejuízos financeiros.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que a recorrida efetuou cobrança indevida pelo fornecimento de ponto extra após a edição da Resolução n. 528/2009, da ANATEL, que dispõe o seguinte:

Art. 29. A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.

Art. 30. Quando solicitados pelo Assinante, a Prestadora pode cobrar apenas os seguintes serviços que envolvam a oferta de Pontos-Extras e de Pontos-de-Extensão:

I - instalação; e

II - reparo da rede interna e dos conversores/decodificadores de sinal ou equipamentos similares.

§1o A cobrança dos serviços mencionados neste artigo fica condicionada à sua identificação no documento de cobrança.

§2o A cobrança dos serviços mencionados neste artigo deve ocorrer por evento, sendo que os seus valores não podem ser superiores àqueles cobrados pelos mesmos serviços referentes ao Ponto-Principal.

Apesar de reconhecer que houve cobrança indevida, tenho que a situação não trouxe dissabores ao recorrente, tendo em vista que este não efetuou reclamação administrativa juntou ao Procon, no
site consumidor.gov
e os números de protocolos descritos na petição inicial foram para requerer o envio das faturas de consumo, conforme informado na petição inicial.

Destaco, ainda, que diante da cobrança indevida o reclamante faz jus a devida restituição em dobro conforme determinado na sentença.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Com isso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES . SERVIÇO DE TV A CABO. COBRANÇA POR PONTO EXTRA DE TV A CABO. UM DOS PONTOS INEXISTENTE. RELAÇÃO CONSUMERISTA . INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. COBRANÇA NÃO PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO APÓS A RESOLUÇÃO N. 528/2009 DA ANATEL. DESCONTOS INDEVIDOS . OPERADORA QUE NÃO APRESENTA O INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO DESINCUMÊNCIA DO ÔNUS. ART. 373, II, CPC . DESCONTOS INDEVIDOS.
DEVOLUÇÃOEM DOBRO. DANOS MORAIS AUSENT
. (TJ-PB - AC: 08244128620178152001, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível)

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025